Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PANDEMIA COVID-19. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. COMPANHIA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A agência de turismo não responde solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo se não comercializou pacote de turismo, mas apenas intermediou a venda de passagens entre o autor e a companhia aérea, segunda ré, conforme já decidiu o c. STJ.
2. O cancelamento do voo pela companhia aérea caracteriza a culpa exclusiva de terceiro que afasta a responsabilidade da agência de turismo, nos termos do que dispõe o §3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a empresa aérea, exclusivamente, a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo autor da ação.
3. Nas circunstâncias do caso em exame, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porque eventuais dissabores sofridos pelo autor com o cancelamento do voo e a compra de nova passagem não significaram violação à sua honra, à sua imagem, intimidade ou vida privada, nem representam intenso sofrimento, ficando estritamente afeta ao âmbito do inadimplemento contratual, materialmente indenizável.
4. Recurso da empresa provido.
5. Recurso do autor não provido.